Tribunal: TJBA
Processo: 8057109-78.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8057109-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CACHOEIRA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE CONSUMO DA COMARCA DE CACHOEIRA E VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. O art. 93, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor é aplicável apenas às ações coletivas, não se estendendo àquelas de cunho individual. 2. Tratando-se de ação individual por danos materiais e morais promovida por pescadores artesanais, o foro competente é aquele onde o dano se materializou, consoante regra geral do CPC. Conflito negativo de competência procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8012181-08.2024.805.0000, em que figuram como suscitante, Juízo de Direito da Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira e, como suscitado, Juízo de Direito da 7.ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência, para declarar a Comarca de Cachoeira competente para julgar o feito, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, 7 de agosto de 2025. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça